Tribunal: TJSP
Processo: 2268309-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Pessoa física. Reforma da decisão. Presunção de hipossuficiência. Art. 99, §3o, do CPC. Presunção relativa. Renda inferior a três salários mínimos. Ausentes movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Acesso à justiça. Recurso provido.